Tribunal: STF
Processo: ARE 1441487
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Órgão de Gestão de Mão-de-Obra do Trabalho Portuário do Porto de Santos (OGMO) formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 219) contra acórdão (eDOC 201) do Tribunal Superior do Trabalho. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REGIDO PELA LEI 13.467/2017. 1. PRESCRIÇÃO. TRABALHADOR AVULSO. No presente caso, o Tribunal Regional manteve a sentença em afastada a prescrição bienal, registrando que o marco inicial é a data do descredenciamento do Reclamante no OGMO. Esta Corte cancelou a Orientação Jurisprudencial 384 da SBDI-1/TST, firmando-se a jurisprudência no sentido de que se aplica a prescrição quinquenal ao trabalhador avulso portuário, em função da igualdade de direitos com o trabalhador com vínculo de emprego, estabelecida pelo artigo 7º, XXXIV, da Constituição Federal. A prescrição bienal somente terá incidência a partir do cancelamento do registro do trabalhador avulso no órgão gestor de mão de obra e não da cessação do trabalho para cada tomador. Julgados. Nesse contexto, não afastados os fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo merece a decisão. 2. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. DOBRA DE TURNOS. HORAS EXTRAS E INTERVALO INTRAJORNADA. Na hipótese, a Corte Regional deferiu o pagamento das horas extras excedentes a 6ª diária e a 36º semanal, relativas ao intervalo intrajornada suprimido, em razão das dobras realizadas pelo Reclamante. De acordo com o artigo 7º, XXXIV, da Constituição da República, é assegurada aos portuários avulsos a igualdade de direitos com os trabalhadores que possuem vínculo de emprego. Desse modo, imperioso reconhecer que os trabalhadores avulsos fazem jus à remuneração do trabalho extraordinário decorrente da dobra de turnos. Aplica-se, na hipótese, o disposto no artigo 7º, XIV, da Constituição Federal (jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento), pelo que devido o pagamento, como extras, das horas laboradas além da sexta diária. Outrossim, configurada a prorrogação da jornada, com a prestação do labor no turno subsequente, sem a concessão regular do intervalo intrajornada, são devidas as horas extras. Julgados. Ademais, constatado o caráter manifestamente inadmissível do agravo, impõe-se a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC/2015. Agravo não provido, com aplicação de multa.



    Assevera, o recorrente, em síntese, que o pronunciamento questionado viola preceitos constitucionais ao fixar a data de cancelamento do registro do trabalhador avulso no órgão gestor de mão de obra – e não a da cessação do trabalho para cada tomador – como marco inicial da contagem da prescrição bienal, bem assim ao ter aquiescido com o deferimento, à parte recorrida, da percepção de horas extras e intervalo intrajornada quando o trabalho realizado pelo trabalhador avulso fosse realizado em jornada com dobra de turnos de 6 (seis) horas.



    Salienta, nesse contexto, quanto à primeira discussão, que “a relação estabelecida entre o OGMO e o trabalhador portuário avulso é meramente administrativa e não uma relação de trabalho como exige o art. 7º, XXIX, da CF/88. O OGMO tem por incumbência manter o cadastro dos trabalhadores portuários e apenas gerir a disponibilidade de vagas diárias ofertadas pelos Operadores Portuários, oferecendo-as aos trabalhadores, que poderão aceitar ou recusar, de acordo com seus interesses pessoais” (eDOC 219, fl. 9).



    Pontua, em relação à controvérsia sobre o cabimento ou não do pagamento das horas extras e do intervalo intrajornada, que “não há se falar em pagamento de horas extras e intervalo intrajornada, sob pena de se negar validade à Convenção Coletiva de Trabalho que disciplinou o sistema remuneratório da categoria obreira” (eDOC 219, fl. 28).



    Não admitido o apelo excepcional pela Vice-Presidência da Corte de origem (eDOC 227), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 2229), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. A Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em relação ao disposto no art. 7º, XXIX, da Lei Maior, concluiu que o marco inicial da prescrição bienal de que trata esse dispositivo conta-se, para o trabalhador avulso portuário, a partir do cancelamento do registro no órgão gestor de mão de obra e não da cessação do trabalho para cada tomador dos serviços. 



    Essa acepção encontra-se em conformidade com o entendimento jurisprudencial da Suprema Corte que, ao examinar o § 4º do art. 37 da Lei n. 12.815/2013 na ADI 5.132, Redator para o acórdão o ministro Edson Fachin, afirmou ser o termo inicial para contagem do prazo prescricional bienal a data de cancelamento do registro do trabalhador avulso junto ao Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO). A ementa do julgamento dessa ação de controle concentrado restou assim redigida:



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Preliminar de ilegitimidade ativa fastada. FENOP. Associação de Associações. Precedentes. 3. Impugnação do § 4º do art. 37 da Lei 12.815/2013. Novo Marco Regulatório do Setor Portuário. Termo inicial para contagem do prazo prescricional consistente no cancelamento do registro junto ao Órgão Gestor de Mão de Obra (OGMO). 4. Alegação de violação ao princípio da segurança jurídica e ao disposto no art. 7º, inciso XXIX, da CF/88. 5. A Constituição da República, ao consignar, em seu art. 7º, o direito “à ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inciso XXIX) e “a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso” (inciso XXXIV), não elidiu a possibilidade de que, dentro do preceituado pelas normas constitucionais, em atenção aos princípios da valorização social do trabalho (art. 1º, IV) e de justiça social (arts. 3º, I a III; 7º a 9º, 170 e 193), fossem reguladas de modo diverso para atender às particularidades e às condições de trabalhos próprias da relação laboral avulsa. 6. Constitui o OGMO ente a que se vincula de forma estável, isto é, de forma fixa e constante, o trabalhador portuário avulso, para fins de gozo de seus direitos trabalhistas. Parece adequado, portanto, que o prazo quinquenal ou bienal seja aplicado considerando o vínculo com o órgão gestor. A solução, por sua vez, possibilita a aplicação, na prática, do prazo quinquenal, privilegiando o espírito que animou o legislador constituinte ao promover a ampliação do prazo prescricional e da proteção social conferida ao trabalhador. 7. Pedido em ação direta de inconstitucionalidade julgado improcedente.



    De outro lado, o TST, para aquiescer com o deferimento, à parte recorrida, da percepção de horas extras e intervalo intrajornada quando o trabalho realizado pelo trabalhador avulso fosse realizado em jornada com dobra de turnos de 6 (seis) horas, baseou-se nos fatos e nas provas e, ainda, na interpretação de legislação infraconstitucional. A propósito, quanto a essa questão, transcrevo trechos do acordão questionado:



    A parte, em seu agravo, alega que, em razão de ausência de previsão normativa, não é devido o pagamento de horas extras além da 6ª hora diária e 36ª semanal e referentes ao intervalo intrajornada, bem como os respectivos reflexos.



    [...]



    Configurada a prorrogação da jornada, com a prestação do labor no turno subsequente, sem a concessão regular do intervalo intrajornada, são devidas as horas extras. 



    Ademais, a Lei nº 9.719/1998 dispõe sobre as normas e condições gerais de proteção ao trabalho portuário, estabelecendo competir ao órgão gestor de mão de obra, ao operador portuário e ao empregador o cumprimento das normas concernentes à saúde e segurança da atividade. 



    Vale destacar o disposto no artigo 9º da Lei 9.719/1998:



    [...]



    Ademais, não há notícia no acórdão regional acerca de norma coletiva em que vedado o pagamento de horas extras (Súmula 297/TST). 



    Nesse contexto, não afastados os fundamentos da decisão agravada, que negou seguimento ao agravo de instrumento que visava destrancar recurso de revista, nenhum reparo merece a decisão agravada.



    Desse modo, rever o posicionamento da adotado pela origem demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a reinterpretação de legislação infraconstitucional. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado sumular n. 279 da Corte Suprema e, ainda, faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao texto constitucional.



    Em situação fronteiriça, cito, entre outros, o que restou decidido no ARE 1.424.264, Relator o ministro Luiz Fux; no ARE 1.436.738, Relatora a ministra Cármen Lúcia; no ARE 1.352.849 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; e no RE 1.047.761 AgR, Relator o ministro André Mendonça. Cito a ementa desses dois últimos precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2022 . TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. JORNADA DE TRABALHO SUPERIOR A OITO HORAS DIÁRIAS. NORMA COLETIVA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA EM RELAÇÃO AO TEMA 1046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, no que diz respeito ao reconhecimento do tempo de trabalho à disposição do empregador, situação que ocasionou o pagamento de horas extras por minutos residuais, seria necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos e da legislação infraconstitucional, bem como a interpretação de cláusula contratual coletiva. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 



    2. A discussão versada nos presentes autos, portanto, não guarda pertinência com o Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, considerando que não houve a declaração de invalidade do teor da cláusula estabelecida em Acordo Coletivo, motivo pelo qual o Tribunal a quo afastou a aplicação do referido tema, no caso concreto, tendo em vista que foi levado em consideração, para reconhecer o direito pleiteado, a extrapolação, de forma habitual, da jornada de trabalho de oito horas. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não foi fixada verba honorária na instância de origem.



    (ARE 1.352.849 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTUÁRIO. AVULSO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TÉRMINO DO CONTRATO COM O ÓRGÃO GESTOR. ACÓRDÃO IMPUGNADO. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HARMONIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Com a premissa de que o vínculo se forma entre avulso e Órgão Gestor de Mão de Obra, conclui-se pela constitucionalidade da fixação, para início da contagem do prazo prescricional, do término da relação com o órgão gestor. 



    2. Estando o acórdão impugnado em harmonia com precedente do Supremo Tribunal Federal, incabível é o seguimento do recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.047.761 AgR, Relator o ministro André Mendonça)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente